Tribunal: TJPA
Processo: 0005250-95.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005250-95.2015.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES AGRO EXTRATIVISTAS DO ALTO CAMAPARI ATAGROCAMP, SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PORTEL, MUNICIPIO DE PORTEL, ESTADO DO PARÁ, ABC AGRPECUARIA BRASIL NORTE SA

APELADO: ABC AGRPECUARIA BRASIL NORTE SA, INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ - ITERPA, ESTADO DO PARA, ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES AGRO EXTRATIVISTAS DO ALTO CAMAPARI ATAGROCAMP, MUNICIPIO DE PORTEL, SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE PORTEL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu sem resolução do mérito a Ação Civil Pública proposta pelo Município de Portel, ATAGROCAMP e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Portel em face do Estado do Pará, ITERPA e empresa ABC Agropecuária Norte S.A., em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito por ausência de cumprimento da ordem de emenda da inicial;

(ii) saber se caberia multa por litigância de má-fé aos autores;

(iii) saber se é cabível a condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do feito está respaldada nos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC, diante da inércia dos autores em cumprir ordem judicial expressa de emenda à petição inicial.

4. A alegação de impossibilidade de obtenção de documentos não afasta o descumprimento dos demais requisitos exigidos para a formação válida da inicial.

5. A produção de prova incumbe ao autor, sendo incabível transferir esse ônus aos réus ou ao Judiciário, conforme previsto no art. 319, VI, do CPC.

6. Não demonstrada má-fé processual dos autores, inaplicável a multa prevista no art. 81 do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ e neste Tribunal.

7. Ademais, inexistente a má-fé, não é cabível a condenação em custas e honorários, nos termos do art. 18 da Lei Federal nº 7.347/1985.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelações Cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
: “1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do CPC. 2. A ausência de demonstração inequívoca de má-fé processual afasta a imposição da multa do art. 81 do CPC e de condenação em custas e honorários, conforme o art. 18 da Lei Federal nº 7.347/1985.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, VI; 321, parágrafo único; 330, IV; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv 0893924-69.2022.8.14.0301; TJPA, ApCiv 0800428-71.2019.8.14.0048; TJPA, ApCiv 0037573-68.2015.8.14.0006.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DAS APELAÇÕES
e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Agrária de Castanhal que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Município de Portel, pela Associação dos Trabalhadores Agroextrativistas do Alto Camarapi – ATAGROCAMP e pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Portel em face do Estado do Pará, do Instituto de Terras do Pará – ITERPA e da empresa ABC Agropecuária Norte S.A. – Produção e Exportação, indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil (Id n. 8673576).

Consta dos autos que, após o recebimento do feito na Vara Agrária de Castanhal, foram declarados nulos os atos instrutórios anteriormente praticados (Id n. 8673478) e determinada a emenda à petição inicial, para esclarecimento de questões essenciais ao deslinde da causa, sob pena de extinção do feito (Id n. 8673496).

Apesar de o Juízo haver concedido prorrogação de prazo (Ids n. 8673547 e 8673556), os autores não cumpriram a determinação judicial.

Sobreveio, então, a sentença ora impugnada, que dispôs:

“Pelo exposto,
indefiro a petição inicial e extingo
o feito, sem resolução do mérito, na forma do que dispõe o art. 330, inciso IV do Código de Processo Civil,
consignando-se que, nos termos da legislação vigente, poderá a parte autora, a partir de uma petição inicial apta, querendo, solicitar adequadamente a prestação jurisdicional
.

Nos termos do art. 18, da Lei nº 7.347/85, deixo de condenar a parte autora em custas processuais e honorários de advogado, tendo em vista a não demonstração de ocorrência de má-fé
.”

Foram opostos Embargos de Declaração pelos autores (Id n. 8673581), rejeitados pelo Juízo de origem (Id n. 8673587).

Irresignados, ABC Agropecuária Norte S.A. – Produção e Exportação e o Estado do Pará interpuseram Apelações, requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé e a condenação dos autores ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Ids n. 8673583 e 8673602).

O Município de Portel e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Portel, por sua vez, sustentam a nulidade da sentença, sob o argumento de que a não apresentação das certidões imobiliárias decorreu da recusa do Cartório de Registro de Imóveis de Breves em fornecê-las. Alegam, ainda, que tanto o referido cartório quanto a ré ABC Agropecuária estariam obrigados a fornecer tais documentos, à luz do princípio da cooperação (Id n. 8673596).

Foram apresentadas Contrarrazões pelo Estado do Pará (Id n. 8673602), pelo ITERPA (Id n. 8673607) e pela empresa ABC Agropecuária Brasil Norte S.A. (Id n. 8673612).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo desprovimento dos recursos (Id n. 9273089).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Começo com a análise da Apelação interposta pelos autores (Id n. 8673596) por versar sobre a nulidade da sentença, tese que, se acolhida, tornará prejudicados os demais apelos.

Conforme relatado, os autores não cumpriram a determinação de emenda da petição inicial e, em consequência, o juízo de origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Registre-se que em 16/07/2020 foi proferida decisão intimando os autores para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendassem a inicial, sob pena de seu indeferimento (Id n. 8673498).

A decisão judicial determinava, expressamente, que os autores esclarecessem e indicassem, de forma individualizada, as matrículas sobre as quais pretendiam a prestação jurisdicional, promovendo a devida correlação entre tais registros e a causa de pedir; deveriam, ainda, apresentar certidões de inteiro teor e esclarecer se referidas matrículas estavam abrangidas pelos efeitos do Provimento nº 13/2006 – CJCI/TJPA e do Pedido de Providências nº 0001943-67.2009.2.00.0000 do CNJ, os quais tratam do bloqueio e cancelamento de matrículas imobiliárias no Estado do Pará.

Foram solicitadas (Ids n. 8673500, 8673545 e 8673554) e deferidas prorrogações de prazo para cumprimento da decisão (Ids n. 8673504, 8673547 e 8673556), porém, até a prolação da sentença, em 28/06/2021, não havia sido realizado o aditamento.

Embora os autores aleguem que já existia uma listagem das matrículas acostada aos autos (Id n. 8673204) e que as certidões descritivas não foram apresentadas por negativa do Cartório de Registro de Imóveis de Breves (Id n. 8673574 – pág. 6), tais justificativas abarcam apenas parte da decisão proferida, uma vez que os demais elementos exigidos não foram atendidos, a exemplo da correlação das matrículas com os pedidos e do esclarecimento quanto à incidência do Provimento nº 13/2006 e do pedido de providências do CNJ.

A simples juntada de uma listagem não supre as exigências do juízo, uma vez que a individualização das matrículas e sua vinculação à pretensão deduzida são essenciais à delimitação da controvérsia.

Além disso, embora o Cartório de Registro de Imóveis não tenha apresentado as certidões descritivas das matrículas de forma gratuita, poderiam os autores ter arcado com o pagamento das custas cartorárias, ou ainda, na emenda à inicial requerido ao juízo providências acerca da questão. Entretanto, optaram por quedar-se inertes, requerendo o prosseguimento do feito como se cumprida estivesse a determinação judicial (Id n. 8673568).

No tocante à alegação de que a ré deveria fornecer os documentos, observo que não se pode exigir da parte adversa a produção de prova contra si mesma, nem transferir aos réus o ônus que compete ao autor. Como bem pontuado pelo Juízo a quo na decisão dos Embargos de Declaração:
“(...)
é dever da requerente apresentar, com a petição inicial as provas com que pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados (art. 319, VI do CPC), não sendo legítimo que a parte autora almeje transferir ônus processual que lhe cabe ao Poder Judiciário”

(Id n. 8673587 – pág. 2).

Assim, restando descumprida a determinação de emenda da inicial, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 330, IV, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(...)

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.

A jurisprudencia deste Tribunal é pacífica quanto à matéria, como demonstram os seguintes julgados:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE EMENDA EM CONFORMIDADE COM A ORDEM JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Belém contra sentença proferida pela 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de execução fiscal ajuizada para a cobrança de créditos tributários de IPTU dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, sob o fundamento de que o Município não emendou adequadamente a petição inicial para corrigir irregularidade na multa de mora aplicada, conforme determinação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:(i) verificar se a sentença de indeferimento da petição inicial, com base no artigo 801 do CPC/2015, foi corretamente proferida diante da ausência de emenda da inicial pelo Município de Belém;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial da execução fiscal deve observar os requisitos previstos no artigo 801 do CPC e ser acompanhada de documentos indispensáveis, incluindo a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída, sob pena de indeferimento.

A determinação judicial de emenda à inicial para corrigir a multa de mora aplicada, em desconformidade com a Lei Municipal nº 9.722/21, encontra amparo no artigo 321 do CPC, que impõe a regularização dos vícios apontados no prazo legal, sob pena de extinção do processo.

O descumprimento, pelo exequente, da determinação de substituição da CDA e apresentação do demonstrativo de cálculo configurou inércia que autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321 e do artigo 485, I, do CPC/2015.

A sentença recorrida encontra respaldo em precedentes jurisprudenciais que confirmam a possibilidade de extinção do processo por ausência de cumprimento de ordem judicial de emenda, assegurando a observância do devido processo legal e a regularidade dos atos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de cumprimento de ordem judicial de emenda à petição inicial, para correção de irregularidades na Certidão de Dívida Ativa e adequação do débito exequendo, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

(TJPA, Apelação Cível 0893924-69.2022.8.14.0301, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02/12/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA A PETIÇÃO INICIAL. FALTA DE QUALIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a extinção do processo sem resolução de mérito, em decorrência do não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, com a qualificação do Réu.

2. Inércia do Agravante evidenciada pelo não cumprimento das determinações de emenda à inicial, mesmo após manifestação intempestiva afirmando a impossibilidade de identificação de inventariante e herdeiros.

3. Jurisprudência consolidada sobre a extinção do processo sem resolução de mérito por falta de qualificação adequada do réu, sem a devida correção após intimação judicial.

4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0800428-71.2019.8.14.0048, Relator(a): Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 27/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL E APRESENTAR ENDEREÇO COMPLETO. INÉRCIA DA PARTE EM ATENDER AO CHAMADO JUDICIAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815743-88.2021.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/09/2022)

Outrossim, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), é desnecessária a intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC em caso de indeferimento da petição inicial por descumprimento de determinação judicial de emenda
[1]
.

Portanto, diante dos dispositivos legais, fundamentos e jurisprudência supracitada, entendo que se encontra escorreita a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, ante ao descumprimento da determinação de emenda à petição inicial.

Quanto aos
recursos interpostos pela empresa ABC Agropecuária e pelo Estado do Pará
, verifico que ambos pretendem a condenação dos autores em multa por litigância de má fé e ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

Em relação à
litigância de má-fé
, não

vislumbro nos autos a comprovação de que os autores tenham incorrido em alguma das condutas previstas no art. 80, do CPC, de forma a ensejar a aplicação da penalidade do art. 81, cabendo frisar que não foi realizado qualquer juízo de mérito acerca da pretensão deduzida, o que possibilita, inclusive, o reajuizamento da ação.

Com efeito, se não há provas inequívocas da violação do dever de boa-fé processual, descabida a multa requerida pelo apelado. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Nos termos do parágrafo único do art.321 do CPC “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

2.No caso dos autos, a parte autora, apesar de devidamente intimada, não atendeu a determinação de emenda a inicial.

3.O ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, razão pela qual caberia à parte ré/apelada ter comprovado a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento. Afastamento da multa por litigância de má-fé que se impõe.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente,
para afastar a aplicação da condenação de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à unanimidade.

(TJPA, Apelação Cível 0037573-68.2015.8.14.0006, Relator(a): Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023)

De igual modo, diante da não comprovação da má-fé dos autores, não há que se falar em sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, em observância à regra do art. 18 da Lei Federal nº 7.347/1985:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei,
não
haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES E

NEGO-LHES PROVIMENTO
,

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgRg no AREsp 370.970/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014.

Belém, 16/09/2025